Tribunal: TJMT
Processo: 1015953-38.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015953-38.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), YAAN NORAN MARIM MORAES - CPF: 057.555.781-84 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO RODRIGO FERREIRA - CPF: 029.119.871-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR MACIEL CORREA - CPF: 083.237.511-02 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015953-38.2022.8.11.0000

PACIENTE: YAAN NORAN MARIM MORAES
IMPETRANTE: DIANA ALVES RIBEIRO, FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – LEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR ESTAMPADA NOS AUTOS – FUNDADAS SUSPEITAS DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE A ABORDAGEM OCORREU NO INTERIOR DE RESIDÊNCIA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – ALUSÕES GENÉRICAS À GRAVIDADE DO DELITO –
459,87G (QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE GRAMAS E OITENTA E SETE CENTIGRAMAS) DE MACONHA
– ARGUMENTAÇÃO INIDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A busca veicular – que se equipa a pessoal – restará sempre legitimada quando a Polícia Militar se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção, a exemplo da denúncia anônima individualizando o automóvel pelas placas e sua fuga no momento da abordagem em via pública.

A prisão justificada na garantia de ordem pública deve ser decretada a partir de elementos extraídos do caso concreto, que indiquem a probabilidade de o agente praticar novos delitos, ou evidenciem os aspectos diferenciados da conduta.

“
A alegação da necessidade de preservação da ordem pública, motivada nos efeitos devastadores do tráfico de drogas à sociedade, especialmente na disseminação de outros delitos não constitui fundamento idôneo para decretar a prisão preventiva, constituindo, portanto, nítido constrangimento ilegal
” (STJ, HC 413.574/SP).

Diante da primariedade e da ausência de outros registros criminais em desfavor do paciente, a substituição do cárcere por medidas cautelares alternativas mostra-se suficiente para precatar a ordem pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015953-38.2022.8.11.0000

PACIENTE: YAAN NORAN MARIM MORAES
IMPETRANTE: DIANA ALVES RIBEIRO, FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Yaan Noran Marim Moraes
,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, ocasionado nos autos n.

1011272-93.2022.8.11.0042.

Em suas razões, assevera que: 1) em 2-8-2022, o paciente foi preso, em flagrante delito, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Na audiência de custódia a segregação foi convertida em preventiva; 2) as provas obtidas são nula, pois “
a narrativa policial de que perseguiram Yann e João Victor no veículo horas antes aponta que não havia a comprovação da prática de crime por parte dos dois, apenas “denúncia anônima, o que não autorizaria aos agentes da GAP que saíssem em seu encalço para encontrá-lo, mais de duas horas depois, em residência alheia e, assim, invadi-la
” (sic); 3) “
não houve a indicação de ter sido instaurado procedimento investigatório prévio ou de que, no momento da tentativa de abordagem havia dado concreto sobre a existência de justa causa apta a autorizar a medida invasiva, estando ausente de razoabilidade considerar que, por si só, meros parâmetros subjetivos, embasados em presunções ou suposições advindas de denúncias não oficializadas, desacompanhadas de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, enquadrem-se na excepcionalidade da revista pessoal e, principalmente, da busca domiciliar
” (sic); 4) a PM “
literalmente invade o imóvel de Celso Rodrigo Ferreira (cuja prisão foi relaxada), demoram um pouco e dão ré na viatura e, sem qualquer explicação plausível, estacionam ela na porta da casa dele para que a câmera do vizinho não os visse tirar a mochila com a droga plantada por eles para incriminar e prender o paciente e os dois coautuados
” (sic); 5) “
em momento algum os policiais informaram as razões concretas pelas quais resolveram invadir a residência do coautuado Celso, o que ensejou o relaxamento de sua prisão, assim como a de João Victo
r” (sic); 6) “
se ele estivesse mesmo distribuindo drogas na região, teriam sido encontradas trouxinhas em sua posse ou no porta-luvas do veículo, e não 01 (um) pedaço grande de uma barra análoga a maconha
” (sic); 7) não estão presentes os requisitos que autorizam a prisão cautelar; 8), “
o paciente é primário, não possui qualquer antecedente criminal, não faz parte de organização criminosa e não estava armado
” (sic); 9) não houve violência na conduta; 10) podem ser impostas cautelares alternativas; 11) caso condenado, o regime de cumprimento da pena seria mais brando (Id. 138795692 - pág. 1-44).

A liminar foi indeferida (Id.
139109166 - pág. 1-4) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 139891189 - pág. 2-3 e 141174667 - pág. 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela “
concessão parcial da ordem pretendida, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão”
(sic) (Id. 142964651 - pág. 1-13).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015953-38.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a impetrante invoca a nulidade da busca que resultou na apreensão da droga, aduzindo que ocorreu de forma ilegal e injustificada.

De fato, a questão relativa à legalidade da busca pessoal em
via pública
tem sido reiteradamente submetida ao crivo desta 1a Câmara Criminal e, por vezes, tenho reconhecido, com base em precedentes da Corte Cidadã, a ilegalidade da atuação policial, quando não demonstrada a existência de
“fundada suspeita”
, na exata dicção do
§ 2o do art. 240 do CPP
.

O objetivo da revista pessoal constitui elemento inerente ao dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar (CF/88, art. 144, § 5o), e tem como objetivo
prevenir delitos
e condutas ofensivas à ordem pública, obviamente sem abuso de poder.

Não é demais ressaltar que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, conforme preceitua o art. 144,
caput
, da Carta Magna, e no campo da prevenção à criminalidade, a diligência policial
“representa um dos principais instrumentos de trabalho da atividade policial e pode resultar, não obstante, em encontro de objeto ou informação que caracterizem a prática de ação delituosa”
(SILVA, Valdeonne Dias da. Abordagem policial e abuso de autoridade: limite de atuação do agente público - Disponível em: www.jus.com.br – acesso em 4/7/2022).

No sistema brasileiro, a busca domiciliar ou pessoal se submete a critérios valorativos do agente que a procede em face da(s) pessoa(s), extraídos de circunstâncias objetivas que permitam, racionalmente, inferir que se esta diante de uma situação que exija uma pronta intervenção para prender criminosos, apreender produtos, objetos ou vítimas de crimes, além de recolher fontes ou meios de provas que interesse à persecução criminal.

Importando a intervenção corporal em medida limitativa do direito à privacidade, impõe a lei que a sua realização ocorra quando houver
“fundada suspeita”
quanto a uma das situações que a autorizam.

Todavia, a busca pessoal não se submete às mesmas exigências da domiciliar, que goza de proteção constitucional (art. 5o, XI), sendo diferente também o
standard
probatório de verificação do modelo que autoriza e legitima a intervenção.

Enquanto na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de
“fundadas razões”
, na busca pessoal o reclamado é o da
“fundada suspeita”
.

“Razões”
e
“suspeitas”
não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento.

O ingresso na casa, sem autorização judicial ou do morador, demanda a presença de
indícios contundentes
a respeito das situações previstas na Constituição Federal (flagrante delito, desastre ou para prestar socorro) e no Código de Processo Penal (por autorização judicial, nas hipóteses elencadas no § 1o do art. 240).

A busca pessoal, a sua vez, se satisfaz com a
“fundada suspeita”
, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor.

O
standard
da busca domiciliar é fixado em termos
possibilidade ou probabilidade
; da busca pessoal em simples
verossimilhança.

A busca pessoal restará sempre legitimada quando a autoridade policial se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permitam, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção.

A falta de definição mais específica do termo
“fundada suspeita”
torna impossível elencar todas as situações concretas que apontem a real necessidade da busca pessoal.

Assim, enquanto que
o nervosismo ou a fuga para o interior da casa
– que o surgimento inesperado da viatura policial pode provocar no agente – não legitima a busca domiciliar, pode, entretanto,
justificar a busca pessoal na via pública
, especialmente quando outras circunstâncias se agregam, formando um juízo de verossimilhança.

Apesar de se tratar de um termo genérico, que conduz à subjetividade, os agentes policiais devem utilizar um conjunto de fatos suscetíveis a caracterizar a fundada suspeita – como condição legitimadora da busca pessoal –, tais como local, horário, condutas reativas (ex.: dispensar algo no chão, se assustar, esconder algo nas vestes, correr, etc.), expressão corporal, denúncias que repassam características específicas, reiteração delitiva específica (agente conhecido por realizar o tráfico no mesmo local da atual abordagem), etc.

Não por outro motivo que a existência de fundada suspeita deve ser sempre analisada diante das especificidades de cada caso e voltada às questões de fácil percepção, baseadas em elementos concretos e relevantes, não se admitindo jamais a mera intuição ou
“tirocínio policial”
.

Fixada essa premissa, fica claro que não se sustenta a ilegalidade alardeada no
writ
.

De acordo com o que consta nos autos, a
“
equipe GAP do 25° Batalhão
recebeu denúncias
acerca de um veículo Honda Civic preto, informado a placa QCY0B87, que estaria realizando tráfico de drogas na região do Jardim Vitória
” (sic) (Id. 138795693 - pág. 20).

Diante disso, a equipe passou a realizar rondas pelo bairro.

Por volta de 16h30min, o veículo foi localizado e, ao receber ordem de parada, “
empreendeu fuga pelas ruas do bairro, sendo acompanhado até a região do CPA IV, onde a equipe perdeu contato com o mesmo
” (sic) (Id. 138795693 - pág. 20).

As diligências continuaram e, em seguida, os policiais avistaram o automóvel “parado nas imediações do Jardim Brasil, divisa com o Morada da Serra”.

Quando a viatura se aproximou, “
dois indivíduos empreenderam fuga pulando muros e não foram detidos; os suspeitos João Victor, Yaan e Celso

foram detidos no local, sendo que dentro do veículo estava os suspeitos João Vitor e Yaan (que era quem dirigia), Celso era o morador da residência onde estavam em frente;
foi realizada busca pessoal em todos e no veículo foi localizado o entorpecente apreendido, pedaço grande, aproximadamente meio tablete
” (
sic) (PM Bruno Henrique Barros Valadares – Id. 138795693 - pág. 20-21).

Ao reverso do que sustenta a impetrante, havia fundadas razões para a intervenção policial.

A denúncia – ainda que anônima individualizando o veículo pelas placas – forneceu motivação justa para a atuação policial, notadamente em razão do que estabelece o art. 144, § 5o, da Constituição Federal.

A fuga dos agentes no momento da abordagem se agregou aos motivos que legitimaram a perseguição e a posterior busca veicular.

A apreensão da droga, aliás, confirmou a ocorrência do ilícito denunciado.

No contexto, a medida que resultou na apreensão da droga deve ser preservada, conforme recomendam os seguintes julgados:

[...] Com relação à busca veicular e pessoal, a Corte de origem destacou que "os policiais [...] afirmaram que tinham informações, de meses anteriores, de que o acusado estava perpetrando o tráfico na cidade de Blumenau; que recentemente receberam denúncias anônimas informando que o réu havia adquirido o veículo Citroen C4 Pallas, cor prata, placas LXR2163, e que fazia entrega do entorpecente com o referido automóvel, assim como de que estaria residindo com sua esposa no Condomínio Residencial Manacas; que, após a abordagem do referido veículo, constataram que o apelante trazia consigo 6 (seis) porções de maconha embaladas e etiquetadas, prontas para venda". Dessa forma, nota-se que a busca veicular e pessoal encontra-se justificada nas informações prévias e nas apreensões de drogas em poder do agente. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 692.646/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022)

[...] "Com relação à busca veicular, sabe-se que esta Corte Superior a equipara à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". (HC 691.441/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 26/04/2022) 2. Na espécie, a apreensão da droga ocorreu em virtude da abordagem policial em via pública, após atitude suspeita do condutor do veículo (frenagem mais brusca do veículo ocupado pelo paciente). Ora, modificar as premissas fáticas delineados nos autos, como pretende a defesa, demandaria o revolvimento do material fático/probatório dos autos, o que é vedado na sede mandamental. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 742.207/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).

Conquanto a impetrante sustente que a abordagem ocorreu “
dentro da casa de Celso Rodrigo
” e que “
a droga e a balança de precisão foram plantadas para incriminar os investigados
”, o argumento diverge, completamente, da narrativa dos policiais e encontra-se isolado nos autos.

Os arquivos anexados pela defesa trazem várias imagens, aparentemente, capturadas pelas câmeras de segurança de uma casa na região, contudo, nelas não foi incluído o momento flagrante.

Os vídeos apresentados têm como termo final o horário de 15h52m22s

(IMG_5818_014 – Id. 138885677), enquanto o boletim de ocorrência revela que os fatos ocorreram por volta de 16h30mim.

Além do mais, as gravações desacreditam a história que a perseguição realizada pelos policiais é inverídica, porque, naquele dia, os investigados permaneceram o tempo todo na residência, saindo do local somente quando foram presos.

De fato, as imagens demonstram que o veículo preto que era utilizado pelo paciente deixou a residência às 13h08min (IMG­­_5814_006); sendo certo que seu retorno não consta nas gravações fornecidas pela defesa.

Aliás, como bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça o material fornecido pela impetrante está incompleto, pois, “
dos mais de 40 (quarenta) arquivos de vídeo juntados no presente Habeas Corpus, assim como dos 09 (nove) arquivos de vídeo juntados no Auto de Prisão em Flagrante de origem, constata-se, além da péssima qualidade da gravação, sendo feita por intermédio de um celular capturando a tela de outro, com pedaços desordenados, etc.,
a existência de um hiato de mais de meia hora no registro das imagens
” (Id. 142964651 - pág. 6).

De toda sorte,
por existirem versões conflitantes a respeito da abordagem policial, torna-se indispensável aguardar a instrução processual:

[...] Diante da presença de versões conflitantes sobre o mesmo fato (o ingresso dos policiais no estabelecimento empresarial de propriedade do agravante), impossível avaliar a licitude do procedimento sem o exame aprofundado das provas, providência incabível nos estreitos limites do habeas corpus. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 100.174/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 2/9/2019).

Assim sendo, pelo menos por ora, inviável declarar a ilicitude da busca pretendida na impetração.

No que se refere à prisão cautelar, observo que foi decretada na audiência de custódia, após requerimento do Ministério Público, mediante os seguintes fundamentos:

[...]

Verifico então que a situação desta diverge da dos outros, que foi relaxado o flagrante.

Bem importante salientar que o relaxamento do flagrante neste caso aqui não implicaria na não possibilidade de decretação de prisão por outras razões, a dúvida persiste no que tange a forma da abordagem; no entanto, a situação de ter sido encontrada droga com o custodiado, dentro do seu carro, a quantidade da droga que estava acondicionada ali, diante de todas as circunstâncias, eu entendo que o flagrante está perfeito e o homologo.

Diante do que também as circunstâncias do tráfico de entorpecente vêm ganhando corpo, vêm crescendo na atualidade como uma das formatações de ganhar dinheiro fácil e, muitas vezes, se aproveitam das circunstâncias da polícia, e da forma que são feitas as abordagens, e tentam se adaptar a questão da jurisprudência, amoldá-la às circunstâncias para que sejam colocados mesmo em liberdade os que praticam tais delitos ou ainda que não seja resguardada a ordem pública, que trata a necessidade de prisão nesse tipo de delito.

Esse delito é um delito de saúde pública, mas que implica isso nós já sabendo todos, inclusive na situação de outros delitos, tais como roubo, furto, tráfico de armas, enfim, trazendo uma grande gama de insegurança a toda a população.

O custodiado é primário, não tem antecedentes, no entanto, a circunstância que é trazida aqui é uma circunstância que expõe a ordem pública, fragiliza a ordem pública nesse caso.

A droga estava na posse do custodiado conforme foi trazido no boletim de ocorrência, ou seja, no seu carro, ou carro de seu avô, enfim, era o carro que estava com ele.

Os seus indícios de autoria estão presentes, a droga está presente, foi feita a averiguação.

Com relação aos policiais não há nenhum momento, nem nada que diga que os mesmos plantaram, inclusive da observação cautelosa dos nove vídeos juntados pela advogada, os quais tive oportunidade de observar, não verifico ninguém saindo com pacote de quatrocentas e poucas gramas para ser colocado [...] dentro do carro onde foi encontrada a substância entorpecente, até porque, ainda que a defesa discorde do flagrante, discorde da preventiva, eu vislumbro sim a necessidade de manutenção da ordem pública porque converto a prisão em flagrante em prisão preventiva
(decisão prolatada oralmente – Id. 141174667 - pág. 1).

Como reiteradamente tenho sustentado, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, deve ser assentada na
necessidade
e na
adequação
, previstas no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como na proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutelar os interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal) ou da paz social (garantia da ordem pública).

Constatado que a preventiva é mesmo necessária, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo.

A prisão justificada na garantia de ordem pública deve ser decretada a partir de
elementos extraídos do caso concreto
, que indiquem a probabilidade de o agente praticar novos delitos, ou evidenciem os aspectos diferenciados da conduta.

Argumentos que se amoldam a qualquer situação, ou que fazem referência à gravidade genérica do crime, em tese cometido, não bastam para a segregação cautelar.

O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso
sub examine
, o decreto de prisão se limitou a consignar que há indícios de autoria e indicar o que o crime cometido é grave.

De fato, o
decisum
não apontou nenhuma circunstância idônea para legitimar a medida extrema.

Considerações a respeito “
da necessidade de preservação da ordem pública, motivada nos efeitos devastadores do tráfico de drogas à sociedade, especialmente na disseminação de outros delitos não constitui fundamento idôneo para decretar a prisão preventiva, constituindo, portanto, nítido constrangimento ilegal
” (STJ, HC 413.574/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 17/10/2017).

A quantidade de droga apreendida – que totaliza 459,87g (quatrocentos e cinquenta e nove gramas e oitenta e sete centigramas) de maconha – não pode ser apontada como expressiva (Id. 138795693 - pág. 58).

Do que consta nos autos até este momento, não há nenhum diferencial na conduta imputada ao paciente que autorize inferir a probabilidade de ele cometer novos delitos.

Assim sendo, a imposição de cautelares alternativas mostra-se suficiente para preservar a ordem pública e a finalidade do processo, notadamente porque se trata de paciente jovem (25 anos),
primário e que não apresenta outros registros criminais
.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Na espécie, realizada a prisão em flagrante, a prisão preventiva foi decretada em razão da variedade e quantidade das drogas apreendidas bem como da participação de um adolescente no crime.

3. Não obstante a quantidade de droga apreendida não possa ser considerada pequena, também não é, por outro lado, indicativa, por si só, da periculosidade do agente, a ponto de justificar o encarceramento preventivo. Some-se a isso que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.

4. Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319, em atenção ao preceito de progressividade das cautelas disposto no art. 282, §§ 4o e 6o, todos do Código de Processo Penal, em razão da quantidade não expressiva de droga apreendida, aliada ao fato de o delito não ter sido cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça.

5. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo Juiz singular
. (STJ, HC n. 731.169/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

[...] Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. Importante destacar que foi apreendido na residência do paciente - 15,8 gramas de cocaína - de acordo com o Laudo definitivo. O suposto crime não envolveu violência ou grave ameaça, o que evidencia a possibilidade de aplicação de medidas mais brandas, com igual eficácia e adequação, aptas a afastar o periculum libertatis. Além disso, o paciente é primário, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 744.344/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente

a ordem de
habeas corpus
para substituir a prisão cautelar imposta ao paciente
pelas seguintes restrições:

a)

Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

b)

Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

c)

Não fazer uso de álcool ou outras substâncias entorpecentes;

d)

Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;

e)

Não se ausentar do território da Comarca sem autorização expressa do juízo;

f)

Não se envolver em outro fato ilícito;

Delego ao juízo de origem ou ao plantonista a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor de
Yaan Noran Marim Moraes
,
que deverá ser imediatamente cumprido, caso não esteja preso por outro motivo.

O paciente deverá ser advertido expressamente quanto às medidas cautelares impostas, e a possibilidade de ser decretada nova prisão em caso de descumprimento, mediante fundamentação concreta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022